Tribunal: TJDFT
Processo: 0732874-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732874-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA IZINEI PEREIRA RIBEIRO, JOSE DE ANCHIETA FIGUEIREDO DA SILVA AGRAVADO: ANDREA STEFANI PEIXOTO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCA IZINEI PEREIRA RIBEIRO e OUTROS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (Processo no 0703433-64.2021.8.07.0001) ajuizado por ANDREA STEFANI PEIXOTO DA SILVA em seu desfavor e de JOSE DE ANCHIETA FIGUEIREDO DA SILVA, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e deferiu penhora de10% (dez) do seu salário. De início, sustenta que, ao contrário do disposto na decisão agravada, a prova juntada aos autos evidencia que situação financeira é compatível com a obtenção do benefício da gratuidade judiciária. Na sequência, discorre acerca da impenhorabilidade do bem de família, ressaltando não fazer sentido a averbação da existência de execução na matrícula do imóvel. Por fim, defende a impenhorabilidade de verba salarial, impondo-se a aplicação, ao caso, da regra do art. 833, IV, do CPC. Postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada para revogar a r. decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do seu salário. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça, à vista da prova juntada aos autos de origem, em especial do contracheque da recorrente (R$ 4.045,45), anexado no ID 49936319, na qual atesta possuir renda inferior ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da mesma Resolução n. 140/2015, art. 1o, §1o, inciso I, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Com relação à penhora salarial, a decisão agravada determinou-a no percentual de 10% (dez por cento) sobre o salário da agravante, considerando o esgotamento das diligências realizadas para a localização de outros bens penhoráveis, o tempo de tramitação do presente cumprimento de sentença, o valor por ela percebido e, ainda, o valor do débito. Não obstante o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação.1 No caso, tem-se por adequada a penhora realizada. Diante do exposto, defiro a gratuidade de justiça e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF,15 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator